Tribunal: TJPA
Processo: 0808140-18.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808140-18.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0808140-18.2026.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAGOMINAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: LORENA DE ALBUQUERQUE RANGEL MOREIRA CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL. PACIENTE IDOSA INTERNADA. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO. REGIME DE INTERCÂMBIO ENTRE OPERADORAS UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação civil pública com obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar que UNIMED OESTE DO PARÁ e UNIMED BELÉM autorizassem e viabilizassem, no prazo de 48 horas, a realização de procedimento de embolização de aneurisma cerebral em favor de paciente idosa de 72 anos, internada desde 19/02/2026, cuja solicitação permanecia “em estudo” desde 26/02/2026, sem deliberação quanto ao custeio, fixando multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a UNIMED BELÉM possui legitimidade passiva para responder pelo custeio do procedimento em regime de intercâmbio; (ii) estabelecer se a atuação conjunta das operadoras e a emissão de guia autorizativa atraem responsabilidade solidária à luz da teoria da aparência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cenário fático evidencia urgência médica, pois a paciente idosa, internada, necessitava de procedimento neurológico de alta complexidade, cuja autorização permaneceu indefinida, colocando em risco sua saúde e vida.

4.

A decisão agravada determinou expressamente: “autorizem e viabilizem a realização do procedimento de embolização de aneurisma cerebral [...] no prazo máximo de 48 horas [...] custeando integralmente o procedimento e os exames prévios”, com imposição de multa diária, revelando a presença dos requisitos da tutela de urgência.

5.

A alegação de ilegitimidade passiva não se sustenta diante do regime de intercâmbio entre as cooperativas Unimed, que operam sob mesma marca e estrutura integrada de atendimento ao consumidor.

6.

A emissão de guia pela própria agravante constitui elemento concreto de vinculação ao serviço, infirmando a tese de ausência de responsabilidade.

7.

A teoria da aparência impõe a proteção do consumidor, vedando que questões internas entre operadoras sejam opostas para afastar o dever de cobertura.

8.

A jurisprudência do TJPA é expressa ao reconhecer:

o

“As cooperativas do sistema UNIMED possuem responsabilidade solidária, pois operam sob uma mesma marca e se apresentam no mercado como entidade única, em regime de intercâmbio.”

o

“Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas.” (TJPA, AC nº 0800156-68.2023.8.14.0038).

9.

Ainda:

o

“Há responsabilidade solidária entre as cooperativas [...] sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência).”

o

“A demora para autorização de tratamento configura falha na prestação do serviço.” (TJPA, AC nº 0800108-67.2021.8.14.0301; STJ, REsp 1665698/CE).

10.

A demora injustificada na autorização de tratamento médico essencial configura falha na prestação do serviço, especialmente em situações de urgência.

11.

Questões internas relativas ao intercâmbio e repasse financeiro entre operadoras não podem prejudicar o consumidor, sendo irrelevantes para afastar a responsabilidade solidária.

12.

Firmo, a legitimidade passiva de ad causam de UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO é inquestionável eis que assentada no Regime de Intercâmbio forte na Teoria da Aparência e, por via de consequência, a responsabilidade civil resta mantida a cumprir os ditames da Interlocutória Objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As cooperativas do sistema Unimed respondem solidariamente pelos serviços prestados em regime de intercâmbio, com fundamento na teoria da aparência.

2.

A emissão de guia e a participação na cadeia de fornecimento atraem legitimidade passiva da operadora.

3.

A demora na autorização de procedimento médico urgente configura falha na prestação do serviço.

4.

Questões internas entre operadoras não podem ser opostas ao consumidor para afastar o dever de cobertura.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800156-68.2023.8.14.0038, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 08.04.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800108-67.2021.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 01.08.2023; STJ, REsp nº 1665698/CE.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0808140-18.2026.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAGOMINAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: LORENA DE ALBUQUERQUE RANGEL MOREIRA CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs

Recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Paragominas – Pará, que deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada

para:

a) DETERMINO
à
Unimed Oeste do Pará Cooperativa de Trabalho Médico e

Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico
que, no prazo máximo de 48 (quarenta e oitro) horas contado da intimação desta decisão,
autorizem e viabilizem
a realização do procedimento de
embolização de aneurisma cerebral
em favor da beneficiária
Antônia Roberta de Oliveira Costa
(CPF nº 305.871.312-68), atualmente internada no Hospital Porto Dias, em Belém/PA, custeando integralmente o procedimento e os exames prévios clinicamente necessários à sua realização.

FIXO
multa diária de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
em caso de descumprimento, limitada, provisoriamente, ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de eventual revisão.

DETERMINO
a intimação das requeridas pela via mais célere disponível, inclusive por meio eletrônico e/ou oficial de justiça em regime de plantão.

DETERMINO
, ainda, a
citação
das requeridas para os termos da presente ação, no prazo legal, a fim de que, querendo, apresentem contestação.

INTIME-SE
o Ministério Público acerca de todos os atos e termos processuais subsequentes. ( PJe ID 170488845)

As

razões recursais
aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

contrato de prestação de serviço médico-hospitalar firmado apenas com Unimed Oeste do Pará;

b.

ilegitimidade passiva
ad causam
da Agravante;

c.

inexistência de contraprestação a impor responsabilidade jurídica sobre;

d.

autonomia entre Unimed Oeste do Pará e a Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico;

e.

acordo entre as Operadoras do Plano de Saúde limita à disponibilização da Rede Credenciada

e não a prestar o procedimento almejado por Unimed Oeste do Pará e

f.

afronta ao princípio da legalidade.

Ao final, requer:

a.

concessão do efeito suspensivo e

b.

conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID

35100760).

À minha relatoria em 30.03.2026, por distribuição.

Indeferido o pedido de concessão de feito suspensivo.( Pje
ID

35131757
).

Contrarrazões não

apresentadas.

Em parecer, o Ministério Público se posiciona pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Agravo de Instrumento.( PJe ID 35549955)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0808140-18.2026.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAGOMINAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: LORENA DE ALBUQUERQUE RANGEL MOREIRA CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo de Instrumento eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Identifico a gênese da demanda recursal, qual seja:

Ausência de responsabilidade em realizar o procedimento de embolização de aneurisma cerebral dado o intercâmbio existente entre as Operadoras restringir apenas o uso da Rede Credenciada, excluindo-se a obrigatoriedade de fornecer o tratamento médico-hospitalar indicado pela Unimed Oeste do Pará.

Dito isso, colaciono o cenário fático sob exame:

Trata-se de Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer c/c Preceito Cominatório e Pedido Liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em regime de plantão, em favor de Antônia Roberta de Oliveira Costa, pessoa idosa de 72 anos, beneficiária de plano de saúde administrado pela Unimed Oeste do Pará, atualmente internada no Hospital Porto Dias, em Belém/PA, desde 19 de fevereiro de 2026. Segundo a peça inaugural, a paciente necessita, em caráter de urgência, da realização de procedimento de embolização de aneurisma cerebral, tendo a solicitação de autorização — registrada sob o código "40813541-EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL" — permanecido com o status "em estudo" desde 26 de fevereiro de 2026, sem que a operadora tenha deliberado em favor ou contrário ao custeio. O Ministério Público pugna pela concessão de tutela provisória de urgência para compelir a requerida a autorizar e viabilizar imediatamente o procedimento, com cominação de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento.( PJe ID 170488845 – ACPCiv 0801381-18.2026.814.0039).

Incontroverso que estamos diante de um Regime de Intercâmbio entre Unimed Oeste do Pará e Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico

cuja alegação se fragiliza quando a Agravante emitiu a guia correspondente para realização do tratamento sob enfoque.

São essas as imagens necessárias ao deslinde do feito.

a.

Cartão Unimed Oeste do Pará

b.

Emissão da Guia expedida por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

O questionamento é simples:

Se a

Agravante não fosse obrigada a fazer o tratamento médico-hospitalar de embolização de aneurisma cerebral , qual o motivo expediu a guia sobre? Se há problemas acerca de repasse de valores entre as Operadoras de Plano de Saúde, qual razão emitiu

a guia correspondente?

Decerto, o argumento -

gênese do Recurso interposto frágil é e tampouco se sustenta frente à Teoria da Aparência, observando-se que
questões internas não podem atingir negativamente o consumidor dada a

responsabilidade solidária entre as Cooperativas decorrentes.

Compreensão adotada pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

Relatoria da Desembargadora

Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA.
REGIME DE INTERCÂMBIO EXISTENTE ENTRE SUAS UNIDADES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA
. SENTENÇA MANTIDA.

I –
Trata-se de apelações interpostas pela Unimed Belém e Unimed Oeste do Pará contra sentença que determinou a obrigação de custeio e autorização de procedimento cirúrgico urgente ao autor, reconhecendo a responsabilidade solidária das operadoras do plano de saúde e fixando multa diária para eventual descumprimento.

II - As cooperativas do sistema UNIMED possuem responsabilidade solidária, pois operam sob uma mesma marca e se apresentam no mercado como entidade única, em regime de intercâmbio.

III – Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas

IV - Quanto à alegação da quantidade de materiais necessários, não cabe às operadoras de plano de saúde substituir-se à equipe médica do paciente, devendo prevalecer a prescrição do profissional responsável pelo tratamento, sendo abusiva qualquer negativa de cobertura de materiais prescritos pelo médico assistente

V – Mantida a sentença que determinou a realização do procedimento e afastou a alegação de ilegitimidade passiva.

VI – Recursos conhecidos mas desprovidos.(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800156-68.2023.8.14.0038 - Relator(a):
GLEIDE PEREIRA DE MOURA
- 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-04-08).Destaquei.

Relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DEMORA DO PLANO DE SAÚDE.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS. QUANTUM ADEQUADO.
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. REDUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, À UNANIMIDADE.

1. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). (STJ - REsp: 1665698 CE). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada
.

2. No mérito, a matéria diz respeito à demora do plano de saúde em fornecer o tratamento oncológico indicado a autora. Em que pese a ausência de negativa do tratamento solicitado, é inegável que a demora para a autorização de tratamento quimioterápico já tem o condão de, por si só, configurar falha na prestação do serviço, ante o descumprimento dos prazos estipulados na Resolução nº. 259 da ANS.

3. Na hipótese dos autos, o fornecimento do tratamento ocorreu após mais de um mês do requerimento e, tão somente, após a propositura da presente demanda e o deferimento da tutela de urgência requerida na exordial, não havendo que se falar em fornecimento espontâneo do tratamento ou inexistência de falha na prestação do serviço. Responsabilidade Civil configurada.

4. É certo que, no caso, em que o medicamento pleiteado visava o tratamento de doença grave (câncer), a demora no atendimento da solicitação causou situação de aflição à paciente que necessitava da medicação para a conservação de sua vida e saúde. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se mostra adequado à situação concreta. Porém, tem razão a apelante no que tange ao índice estipulado para a correção monetária da condenação, devendo incidir no caso o INPC/IBGE.

5. Configurado o efetivo descumprimento da decisão liminar, no prazo estipulado, impõe-se a manutenção da multa aplicada. Não obstante, entendo razoável a minoração do valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando que o prazo estipulado para o cumprimento foi curto (24h) e foram apenas dois dias de atraso no cumprimento integral da liminar deferida.

6. Recurso de Apelação da UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA conhecido e parcialmente provido, tão somente para estipular que o índice de correção monetária aplicável à condenação será o INPC/IBGE, à unanimidade.

7. Recurso de Apelação da UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO conhecido e parcialmente provido, tão somente, para reduzir a multa pelo descumprimento da liminar para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser mais adequada ao caso em concreto, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800108-67.2021.8.14.0301 -
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
- 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2023-08-01). Negritei.

Firmo,

a legitimidade passiva de
ad causam
de
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
é inquestionável eis que assentada no Regime de Intercâmbio forte na Teoria da Aparência

e, por via de consequência, a responsabilidade civil resta mantida a cumprir os ditames da Interlocutória Objurgada.

Portanto, conheço e nego

provimento ao Recurso de

Agravo de Instrumento para manter irretocável a Decisão combatida conforme fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa do acórdão ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 02/06/2026